Tribunal: TJSP
Processo: 2116952-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a penhora de direitos.
Inconformismo da executada. Devedora que descumpriu o plano de recuperação judicial. Possibilidade de prosseguimento da execução individual. Aplicação do art. 62 da Lei 11.101/05. Penhora e alienação de bens que foram devidamente autorizadas pelo juízo universal da recuperação judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a penhora de direitos.
Inconformismo da executada. Devedora que descumpriu o plano de recuperação judicial. Possibilidade de prosseguimento da execução individual. Aplicação do art. 62 da Lei 11.101/05. Penhora e alienação de bens que foram devidamente autorizadas pelo juízo universal da recuperação judicial. Questão já decidida nos Agravos de Instrumento no 2262716-50.2020.8.26.0000 e 2106037-85.2021.8.26.0000.
Decisão mantida. Recurso desprovido